Tribunal: TJBA
Processo: 8016117-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016117-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTOS CORREIA BISPO

Advogado(s)
:
CLEDSON COSTA NOGUEIRA JUNIOR

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO IMOTIVADA DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER APÓS LONGO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. AUTONOMIA PRIVADA NÃO ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016117-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GABRIEL SANTOS CORREIA BISPO e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.